Tribunal: TJMT
Processo: 1003210-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003210-30.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: HENRY POSSAMAI
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto com pedido de efeito suspensivo pelo BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 102252473):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU OS QUESITOS FORMULADOS PELO EXECUTADO – EXCESSO NA EXECUÇÃO – QUESTÃO NÃO DEBATIDA NA ORIGEM – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – INSTRUMENTAL DESPROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que negou provimento ao Agravo de Instrumento, impõe-se a sua manutenção.
Na hipótese, o pedido formulado pelo Recorrente não pode ser objeto de apreciação por esta Corte, haja vista que alegou tese dissociada do que foi discutido na decisão de primeiro grau. Dito de outra maneira, ao invés de discutir sobre o indeferimento da juntada dos novos quesitos, rebateu no Agravo matéria que não foi alegada e enfrentada na instância singela. (TJMT - RAC. 1003210-30.2021.8.11.0000, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. em 15/09/2021).
A parte recorrente alega em resumo violação aos artigos 463, I, e 520, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o erro de cálculo no cumprimento sentença não se sujeita a preclusão nem à coisa julgada.
Assevera que: “(...)A par da narrativa da síntese da demanda, verifica-se que o valor homologado pelo MM. Juiz singular em favor dos recorridos foi de R$ 416.545,38 (quatrocentos e dezesseis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos). Contudo nobres Desembargadores, observamos na planilha de cálculos do perito, que o mesmo deixou de considerar a INADIMPLÊNCIA do agravado referente a Cédula de Crédito Rural no 89/00051-x, uma vez que a mesma não foi liquidada”. (...) Logo nobres Desembargadores, fica comprovado que o valor apurado pelo Perito do Juízo de R$ 416.545,38 (quatrocentos e dezesseis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos), a favor da parte Requerente, em NOVEMBRO/2020, não deve ser acatado, eis que, não ocorreu a dedução da DÍVIDA atualizada relativa à Cédula de Crédito Rural no 89/00051-x”.
Aduz que para o prosseguimento da execução o recorrido deve apresentar caução idônea para evitar grave dano ao executado/recorrente.
Recurso tempestivo (id. 105742963).
Sem contrarrazões (id. 110165493).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA.FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ.
1. (...) 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).
5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
6. (...)
8. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. (...) 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (g.n)
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 463, I, e 520, IV, do CPC, ao argumento de que o erro de cálculo no cumprimento sentença não se sujeita a preclusão nem à coisa julgada e que para o prosseguimento da execução o recorrido deve apresentar caução idônea, para evitar grave dano ao executado/recorrente.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
“(...) Na hipótese, o pedido formulado pelo Recorrente não pode ser objeto de apreciação por esta Corte, haja vista que alegou tese dissociada do que foi discutido na decisão de primeiro grau. Dito de outra maneira, ao invés de discutir sobre o indeferimento da juntada dos novos quesitos, rebateu no Agravo matéria que não foi alegada e enfrentada na instância singela”.
(...) Em suas razões, o Agravante pugna pela reforma do decisum a fim de que seja elaborado novo cálculo, haja vista considerar que houve excesso de execução e possível enriquecimento sem causa.
Como se observa, o pedido formulado pelo Recorrente não pode ser objeto de apreciação por esta Corte, haja vista que alegou tese dissociada do que foi discutido na decisão.
Dito de outra maneira, ao invés de discutir sobre o indeferimento da juntada dos novos quesitos, rebateu no Agravo matéria que não foi alegada na instância singela.
Não se pode olvidar que o Agravo de Instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ou seja, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau.
(...) Nessa esteira, embora o Agravante defenda o excesso na execução, verifica-se que esta tese não foi enfrentada na instância singela, fato que impede a sua análise pelo Juízo ad quem.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso”.
(...) Dessa forma, coaduno com o entendimento jurisprudencial de que a questão suscitada no Agravo de Instrumento não pode ser analisada por esta Corte Estadual porque não foi apreciada pelo Juiz singular e a análise acarretaria em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição”. (id. 102252473) (g.n)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, não conhecimento do recurso de agravo de instrumento – supressão instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição -.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pela parte recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça